Tribunal: TJDFT
Processo: 0707146-35.2021.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. PAGAMENTO DE SERVIÇOS. CONTRATADO. ADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. CONTRANTE. INADIMPLÊNCIA TORNADA INCONTROVERSA. PAGAMENTO DO PREÇO. CONTRAPRESTAÇÃO. ADIMPLEMENTO PARCIAL. RECIBO DE ENTREGA, PAGAMENTO PARCIAL E RECONHECIMETNO DO DÉBITO REMANESCENTE. CONTRATANTE. ASSINATURA. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE. PROVA PERICIAL. ELISÃO. PEDIDO. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA. CONDENAÇÃO DO RÉU COMO LITIGANTE DE MÁ-FÉ. LEGITIMIDADE. CONFIGURAÇÃO DA IMPRECAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO. NEGAÇÃO DA VERDADE, ABUSO DO DIREITO DE DEFESA E MANEJO DO PROCESSO COM O VISO DE ANGARIAR PROVEITO INDEVIDO. DEMONSTRAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO. NECESSIDADE (CPC, ARTS. 80 E 81). ARBITRAMENTO. PERCENTUAL ADEQUADO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico.
2. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que corresponde à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais.
3. Ao deliberada e voluntariamente tangenciar a verdade dos fatos, subvertendo o havido no contexto da relação obrigacional havida, valendo-se do processo, mormente do incidente de falsidade documental, com o nítido propósito de, induzindo o julgador a erro, inviabilizar a realização do legítimo direito do autor, locupletando-se indevidamente em seu prejuízo, qualifica-se o réu como litigante de má-fé, atraindo para si a sanção correspondente, na extensão da violação dos deveres processuais violados (CPC, arts. 80 e 81).
4. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.